Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito civil e consumidor. Ação de cobrança. Plano de assistência recíproca. Proteção veicular. Contrato de seguro. Similaridade. Relação jurídica subjacente. Cdc. Incidência. Sinistro. Colisão. Condutor do veículo e segurado. Adormecimento ao volante. Cobertura. Negativa administrativa. Ilegitimidade. Instrumento contratual. Cláusulas restritivas claras e em destaque. Inocorrência. Ilegalidade. Aumento intencional do risco. Inexistência. Negativa ilegítima. Indenização securitária devida. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança de indenização securitária e indenização por danos morais manejada aviada por associado consumidor em desfavor de entidade associativa prestadora de serviços de proteção veicular, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento dos danos materiais vindicados, consistentes na indenização securitária cuja realização fora recusada administrativamente, rejeitando, por outro lado, o pleito autoral volvido à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo da ré cinge-se à aferição da legitimidade da negativa da associação ao pagamento da cobertura do sinistro, o qual se originara do fato de o condutor haver adormecido ao volante, vindo a colidir o veículo, de forma a se perquirir se se mostra legítima a pretendida alforria da indenização a título de danos materiais que lhe restara endereçada pela instância de origem.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular e aderente, conquanto formalmente estruturada sob a roupagem associativa, ostenta conteúdo material típico de fornecimento de serviços, evidenciando inequívoca similitude funcional com o contrato de seguro, o que enseja sua subsunção às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a inserção da entidade demandada no mercado de consumo, mediante a oferta de cobertura patrimonial mediante contraprestação periódica, qualifica-a como fornecedora, enquanto o aderente se amolda à condição de destinatário final do serviço, atraindo a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. As cláusulas restritivas de direito insertas em contrato de adesão devem ser redigidas com destaque e clareza, de forma a permitir sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme exigência do art. 54, §4o, do CDC, constituindo requisito de validade e eficácia das limitações impostas, daí defluindo que as disposições contratuais invocadas para justificar a negativa de cobertura, se não se encontram redigidas com o necessário destaque, revelam-se inaptas a produzir efeitos em prejuízo do consumidor e, por conseguinte, a legitimar a recusa indenizatória.
5. O adormecimento ao volante, salvo comprovação em sentido contrário (CPC, art. 373, inciso II), configura evento de natureza essencialmente involuntária, destituído de vontade dirigida à produção do resultado danoso, não se amoldando ao agravamento intencional do risco que encontra repulsa no ordenamento jurídico e que serve de fundamento para recusa da indenização securitária, porquanto a caracterização dessa circunstância pressupõe a demonstração de conduta dolosa ou permeada de má-fé do segurado, voltada à percepção da indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.